Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700391-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo e. Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que teria determinado a remessa dos autos ao CEJUSC, para nova citação (não reconhecimento da revelia). Eis o teor do provimento judicial ora revisto: A citação de ID 116986633 foi recebida por pessoa diversa e não é possível concluir que se deu na forma prevista no artigo 248, § 4o, do CPC. O endereço diligenciado não consta de qualquer documento juntado à inicial, bem como difere do endereço junto á Receita Federal. Conforme jurisprudência de nossas Turmas Recursais, não é admissível tal citação: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS EM CERTIDÕES OFICIAIS. RÉU NÃO CITADO PESSOALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - No caso dos autos a preliminar arguida no recurso deve ser acolhida e o feito anulado a partir da decretação da revelia da parte ré. É que a certidão do Sr. Oficial de Justiça, que atestou ter citado o réu na pessoa de uma preposta do condomínio onde o réu residiria com sua namorada, não pode ser aceita. II - Havendo certificações com conteúdos desencontrados, não sendo o réu citado pessoalmente e não havendo a aplicação da teoria da aparência no caso concreto dos autos, o legal é concluir pela nulidade da revelia decretada e consequente dos atos posteriores. III ? Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1092542, 07127412120178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Relator Designado:ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, constando endereço não diligenciado junto à Receita Federal, remetam-se os autos ao CEJUSC para que se promova nova citação e audiência de conciliação A agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, postula a reforma da decisão, para reconhecimento da validade da inicial citação. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20 DE 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 80, I). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de determinou a realização de nova citação na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 11, XIII), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito